Tribunal: TJDFT
Processo: 0001799-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. VALIDADE. SOBERANIA DAS DECISÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A deliberação tomada em assembleia tem força cogente, que obriga todos os promitentes compradores, consoante art. 49, da Lei n. 4.591/1964. Assim, não assiste razão aos apelantes quando sustentam não estarem sujeitos aos efeitos da assembleia, notadamente porque anuíram com seus termos de forma livre e consentida.

2. Apelação conhecida e não provida.